Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO (213) PROCESSO: 0710842-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MONI IMÓVEIS LTDA - ME RECORRIDO: JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA, PEDRO PULLEN PARENTE, RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADES PASSIVA E ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RENÚNCIA DE BENFEITORIAS. VALIDADE. AFASTAMENTO. EXPECTATIVA DE COMPRA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENDEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. BENEFICIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o demandante, que formula o pedido, e o demandado, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por conseguinte, esse liame deve ser averiguado com base na teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 3. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção” (Lei no 8.245/1991, art. 35). 4. “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” (STJ, Súmula 335). 5. Diante da expectativa justificada de compra do imóvel, que não se concretizou devido à conduta contraditória do locador/vendedor e sob a ótica da boa-fé objetiva, que abrange, de forma geral, a totalidade dos contratos e veda o comportamento desleal e desonesto das partes, é cabível o afastamento da cláusula de renúncia, e, por conseguinte, é viável a aplicação do art. 1.219 do Código Civil, possibilitando que o locatário, possuidor de boa-fé, seja indenizado por benfeitorias úteis e necessárias e levante as voluptuárias, desde que sem danos ao imóvel. 6. O dever de reparação pelas benfeitorias estabelecido no art. 1.219 do Código Civil deve recair sobre aquele que efetivamente teve a propriedade melhorada. 7. É possível a classificação da natureza das benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias), bem como a apuração dos valores correlacionados em cumprimento de sentença. 8. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade ou de um efetivo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17, asseverando sua ilegitimidade passiva em relação aos danos materiais, ao argumento de que era mera intermediadora; c) artigo 85, §§ 2o e 6o, afirmando que o decisum objurgado deveria ter fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porquanto julgou improcedentes os pedidos em relação à insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, os recorridos PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Macedo Garcia Neto, OAB/SP 260.666, Mariana Capela Lombardi Moreto, OAB/SP 234.805, e Beatriz Mantovani Bergamo, OAB/SP 300.048. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.982.743/SP (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Macedo Garcia Neto, OAB/SP 260.666, Mariana Capela Lombardi Moreto, OAB/SP 234.805, e Beatriz Mantovani Bergamo, OAB/SP 300.048. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024